Tribunal: CARF
Processo: 11020.001510/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.001510/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.878 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
LUIS ANTONIO DUCATI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PAF. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não a contesta expressamente, portanto incontroversas, tem os créditos tributários a elas correspondentes
definitivamente consolidados na esfera administrativa.
DIRPF. ERRO DE PREENCHIMENTO. FATO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte, nos
termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos probatórios hábeis
à comprovação do direito alegado. Apresentada documentação comprobatória,
o equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a
impedir a análise do direito vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para excluir do lançamento o rendimento no valor de R$
19.643,89 considerado omitido, excluir a compensação de IRRF no valor de R$ 228,58 e excluir
a dedução de dependente no valor de R$ 1.655,88.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.001510/2010-62
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.878 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.001510/2010-62

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$ 4.596,04, relativo ao ano-calendário
2008, em virtude da apuração de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou
sem vínculo empregatício, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal.
O contribuinte, às fls. 02 a 05, impugna tempestivamente o lançamento, juntando
documentos, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.
A pessoa que fez o preenchimento da declaração do Impugnante, exercício 2009, ano
base 2008, quando restaurou o backup da declaração do ano base 2007, manteve os dois
filhos do declarante como dependentes. Todavia, o filho Andrio Garcia Ducati deixou
de ser dependente, está trabalhando e custeando suas próprias despesas.
Desse modo, fica claro que o declarante não omitiu os rendimentos, mas sim,
equivocou-se no preenchimento da declaração, elaborada por pessoa estranha às
relações familiares, isto é, que desconhecia a situação do filho do Impugnante, o qual
deixou de ser dependente.
Percebe-se, ainda, que na declaração não está lançada nenhuma despesa relacionada ao
filho Andrio, quer seja de instrução ou saúde, justamente porque estas estão sendo
totalmente suportadas pelo próprio filho.
Já em relação ao benefício da previdência, apenas destaca-se que a omissão decorre do
não recebimento do comprovante de rendimentos do INSS e ao fato da aposentadoria
não ser do conhecimento da pessoa que preenche sua declaração. Portanto, no que tange
ao valor apurado pelo Fisco em relação à omissão de receita relativa à aposentadoria, o
Impugnante não obstaculiza e a reconhece como correta.
Requer o Impugnante, a desconstituição da Notificação de Lançamento atacada.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário apurado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 02/05/2013, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração ao incluir dependente indevidamente
b) o lançamento foi originado por erro de preenchimento da declaração, sendo
improcedente a apuração de omissão de rendimentos
c) ocorrência de bitributação
É o relatório.

Voto
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.878 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.001510/2010-62

Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos das fontes
pagadoras Marcopolo S.A. e Marcrosul Borrachas e Parafusos, no valor R$ 19.643,89, por seu
dependente, uma vez que a infração omissão de rendimentos recebidos pelo contribuinte da fonte
pagadora INSS, no valor de R$ 9.072,87, não é objeto do Recurso Voluntário, tornando-se esta
matéria incontroversa e definitiva administrativamente, nos termos dos arts. 17 e 21 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972.
Em relação ao argumento do Recorrente de que houve apenas um erro no
preenchimento de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), quando da inclusão de seu filho,
Andrio Garcia Ducati, como seu dependente, a decisão de piso decidiu da seguinte forma, in
verbis:
(...)
Omissão de rendimentos recebidos por dependente
A dedução relativa a dependentes está prevista no art. 8o, inciso II, c, da Lei n.o 9.250,
de 1995.
O artigo 38, § 8o, da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, assim dispõe sobre o
assunto: “ Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração”.
Optando o contribuinte por considerar seu filho como dependente, aproveitando-se da
dedução respectiva, obrigatoriamente, também deve oferecer à tributação os
rendimentos por ela auferidos.
Saliente-se que o dependente estava obrigado à apresentação da declaração de
rendimentos e não a apresentou. O contribuinte também não trouxe as alegadas
despesas médicas e com instrução do dependente não deduzidas em sua declaração, que
configuraria o erro na dedução do dependente.
Portanto, está correto o procedimento da fiscalização, tributando os rendimentos do
filho do contribuinte.
(...)
Contudo, em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte demonstra que seu filho,
Andrio Garcia Ducati, declarou seus rendimentos recebidos das fontes pagadoras Marcopolo
S.A. e Marcrosul Borrachas e Parafusos, no valor total de R$ 19.643,89, em sua Declaração de
Ajuste Anual Simplificada (fls. 89/94), tendo sido a mesma encaminhada em 22/05/2010,
portanto, anterior a decisão de piso que ocorreu apenas em 21/03/2013.
Portanto, entendo que está demonstrado o erro de fato no preenchimento da
declaração do contribuinte, devendo, então, ser cancelada a infração omissão de rendimentos
recebidos das fontes pagadoras Marcopolo S.A. e Marcrosul Borrachas e Parafusos no valor de
R$ 19.643,89, bem como sua respectiva inclusão do IRRFs/Omissão no valor de R$ 228,58, e
também deve ser excluída a dedução de dependente no valor de R$ 1.655,88.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.878 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.001510/2010-62

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento para excluir do lançamento o rendimento no valor de R$ 19.643,89 considerado
omitido, excluir a compensação de IRRF no valor de R$ 228,58 e excluir a dedução de
dependente no valor de R$ 1.655,88.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 111
DF CARF MF
Original